Tribunal: TJES
Processo: 5017134-79.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017134-79.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARTA CEZANHOK
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5017134-79.2022.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrida: ANA MARTA CEZANHOK

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO INTERNO NO DISJUNTOR. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Incontroverso que a unidade consumidora da parte autora ficou sem energia, sendo que a tese defensiva de que a interrupção decorreu de disjuntor interno desligado não veio acompanhada de laudo técnico ou prova testemunhal robusta que afastasse o nexo causal. Registre-se que as telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente/requerida em conjunto com sua contestação constituem provas unilaterais, não constituindo provas hábeis a corroborar o alegado.

3 - quanto ao dano moral, a interrupção de serviço essencial por período superior a 24 horas sem justificativa comprovada extrapola o mero dissabor.

4 – O
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

5 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado)
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)